Tribunal: STF
Processo: HC 241696
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Alegada demora no julgamento do recurso em habeas corpus 773.924/SC pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Conceição contra conduta omissiva da Relatora do HC 773.924/SC do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 (evento 3, fls. 60-71).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do 773.924/SC em curso na Corte Superior. Sustenta ausência de provas para assegurar o édito condenatório, uma vez baseado exclusivamente em depoimentos policiais. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do writ em prisão domiciliar. No mérito, pleiteia o reconhecimento do excesso de prazo no julgamento da ordem e a superação da Súmula 691/STF para anular o acórdão condenatório e reestabelecer a sentença absolutória.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 79-81):



    Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita.



    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.



    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 67-70):



    Convém salientar ainda, que os agentes públicos também visualizaram o momento em que, durante a segunda incursão, o apelado Jonathan, alertado por Jonis da chegada dos policiais, se evadiu do ponto de tráfico, arremessando uma sacola que trazia consigo, dentro da qual, posteriormente, foram localizadas as drogas listadas no auto de exibição e apreensão (fl. 30 evento n. 01, dos autos do inquérito). 



    Importante consignar que os dois policiais confirmaram, em mais de uma oportunidade, que o apelado Jonathan estava presente naquele segundo momento de incursão e que, visivelmente tentou dispersar as drogas que trazia consigo e foram localizadas na sequência. 



    Face a esses elementos cognitivos é possível concluir que o apelado Jonathan detinha em sua posse os entorpecentes apreendidos, ciente de que eram/ seriam destinadas à narcotraficancia. 



    Vale ressaltar que o apelado não trouxe quaisquer evidências de que, na hora e data mencionada, estivesse trabalhando em uma lavação, como afirmou em juízo. Por outro lado, a acusação demonstrou, através dos agentes públicos, bem como da apreensão dos entorpecentes, com a certeza necessária, que Jonathan fazia a guarda dos entorpecentes apreendidos.  



    Mais do que claro, portanto, à vista das provas produzidas nos autos, em especial da oral supratranscrita, que a versão negativa dos apelados possui o nítido propósito de afastar as suas responsabilidades pelo cometimento das condutas imputadas, mas, como visto, sem qualquer sucesso. 



    [...] 



    Por conseguinte, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o regime prisional inicial deve ser o fechado, diante da reincidência específica e da circunstância judicial negativa destacada na pena-base, nos termos do artigo 33, §§ 2.º, "a", e 3.º, do Código Penal.



    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno.



    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    Ao exame dos autos, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, visto que o ato dito coator, em análise de cognição sumária, não configura manifesto constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações junto ao Relator do HC 773.924/SC, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator